Tribunal: TJSP
Processo: 1023030-34.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Cédula de Crédito Bancário - Ação revisional – Procedência parcial – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Cobrança de seguro proteção financeira – Abusividade não configurada – Autor que optou pela sua contratação (Recurso Repetitivo – REsp 1.639.320/SP) – Improcedência da ação

Ementa:
Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Cédula de Crédito Bancário - Ação revisional – Procedência parcial – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Cobrança de seguro proteção financeira – Abusividade não configurada – Autor que optou pela sua contratação (Recurso Repetitivo – REsp 1.639.320/SP) – Improcedência da ação – Recurso provido.